Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706600-33.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Criminais interpostas por MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. Sentença (ID 24698219) que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 329, caput, e artigo 307, caput, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA. O Acórdão n. 1379459 (ID 30181826), do qual fui Relator, reconheceu de ofício a nulidade absoluta na sentença relacionada à ausência de dosimetria individualizada de cada um dos crimes. Dessa forma, cassou a sentença no capítulo referente à dosimetria, determinando que os autos retornassem à Instância de origem, a fim de que fosse individualizada a pena do crime de falsa identidade, e, em seguida, fosse promovida a unificação das penas. Pela decisão de ID 39209603, o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e promoveu a nova dosimetria das penas, readequando a reprimenda imposta ao acusado. A Defensoria Pública se declarou ciente da decisão e não interpôs recurso (ID 39209608). Pela petição de ID 39211363, o Ministério Público declarou ciência da decisão e, aduzindo não ter havido alteração do capítulo recorrido da sentença, ratificou seu recurso anteriormente interposto (ID 83699144 e ID 87032320) e requereu nova subida dos autos para julgamento da apelação. O réu foi intimado da nova dosimetria por edital (ID 39211365). Os autos vieram novamente ao Segundo Grau de jurisdição. A Procuradoria solicitou remessa dos autos à Defensoria para apresentação de contrarrazões. (ID 40984316) Por outro lado, a Defensoria (ID 41351122) requer a subida do recurso já anteriormente interposto por MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS e o conhecimento da referida apelação criminal de ID 24698222, com as razões de ID 24698228. Ainda, ratifica as contrarrazões anteriormente ofertadas (ID 24698232), diante da ausência de alteração nas razões recursais do recurso interposto pelo MP. Pois bem. Conforme pretende a defesa, entendo ser necessário o acolhimento do pedido de conhecimento do recurso apresentado por MICHEAL DOUGLAS, tendo em vista que, de fato, a DPDF, assim como o MP, já havia interposto recurso de apelação com as devidas razões do recurso (ID 24698222 e 24698228) antes da descida dos autos. Tais recursos debatem o mérito da questão, debatendo sobre a condenação. Pontuo que a necessidade de ratificação da sentença, determinada por acórdão pela 2a Turma Criminal do E. TJDFT, foi exclusivamente para correção da parte referente à dosimetria, sendo certo que a condenação, já impugnada desde o início no recurso defensivo, permaneceu como fundamentada na sentença originária (ID 24698219). Assim, tal qual suscitado pelo MP em petição de ID 39211363 para manutenção de suas razões recursais – ausência de alteração do capítulo recorrido -, entendo coerente o conhecimento das razões recursais já apresentadas pela defesa (ID 24698228), evitando o prejuízo do réu e possível nulidade do processo. Dessa forma, DEFIRO o pedido da Defensoria Pública e conheço da apelação já interposta (ID 24698222 e 24698228) pelo réu. Ademais, aproveito desde já para acatar a ratificação, também, das contrarrazões já apresentadas pelas referidas partes (ID 24698233 e 24698235). Intimem-se ambas as partes sobre o teor da presente decisão. Após, façam os autos conclusos para julgamentos dos recursos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador